Tribunal: STJ
Processo: 0007681-73.2023.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872795 - TO (2025/0072922-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSA AMÉLIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - TO004389
RAQUEL DE SOUSA FRANCO PARREIRA - TO005068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário e repetição de indébito c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em razão da aplicação do art. 932, III, do CPC (Súmula 182/STJ).
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e44915e5-1dcd-4055-b17a-e0e3ddcf95f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872795 - TO (2025/0072922-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSA AMÉLIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - TO004389
RAQUEL DE SOUSA FRANCO PARREIRA - TO005068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação revisional de contrato bancário e repetição de indébito c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em razão da aplicação do art. 932, III, do CPC (Súmula 182/STJ).
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera em virtude da incidência do art.
932, III, do CPC (Súmula 182/STJ).
revisional de contrato bancário e repetição de indébito c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por ROSA AMÉLIA LOPES DA SILVA em
desfavor da agravante, em virtude de instrumentos de empréstimo pessoal
firmados entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão:
agravante e deu provimento à apelação da agravada, nos termos das seguinte
ementa:

Documento eletrônico VDA49968599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:21
Código de Controle do Documento: 58a2132d-1ba3-4719-b57d-0022b4c7ea70

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE
NAS TAXAS DE JUROS RECONHECIDA NA ORIGEM. TAXAS MÉDIAS CORRETAMENTE
APLICADAS PELO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE UM DOS
CONTRATOS. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.
1. O simples fato de ocorrer o julgamento antecipado da lide pelo entendimento de
que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes para o julgamento da
demanda não importa no reconhecimento de existência de cerceamento de defesa.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
3. No caso dos autos é evidente o excesso de juros conforme questionado na inicial,
não obstante em regra não seja possível a revisão de seu patamar em sede de ação
revisional, quando nos deparamos com uma taxa de juros de 23 (vinte e três por
cento) e, ainda, diante da evidente relação de consumo (Súmula 297 do STJ) não se
pode negar a necessidade da correção do abuso para trazer a taxa para índices
aceitáveis.
4. À Ação Revisional em que se discute a legalidade de Cláusulas de Contrato
Bancário se aplica a prescrição de 10 (dez) anos, definida no art. 205, do Código
Civil.
5. Considerando que o prazo inicia-se da assinatura dos Instrumento Contratual -
data que tomou conhecimento dos fatos - e que o contrato foi assinado em
fevereiro de 2018, não há falar em prescrição.
6. Recursos conhecidos. Recurso da requerida não provido. Recurso da requerente
provido.
(e-STJ Fls. 841/842)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
da agravante devido à incidência do art. 932, III, do CPC (Súmula 182/STJ) - e-STJ
Fls. 985-987.
: nas razões de e-STJ Fls. 990-994, a agravante insurge-se
Agravo interno
contra a decisão proferida, apontando o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal. Alega a inaplicabilidade das Súmulas 211/STJ, 284/STF e
282/STF, referindo a existência de prequestionamento da matéria e a ausência de
ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais. Requer, por fim, o provimento
do agravo para a devida análise de seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49968599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:21
Código de Controle do Documento: 58a2132d-1ba3-4719-b57d-0022b4c7ea70

Examina-se agravo interno, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que não conheceu
do agravo em recurso especial que interpusera em virtude da incidência do art.
932, III, do CPC (Súmula 182/STJ), nos termos da seguinte fundamentação:

(...) Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se que
a agravante não demonstrou, de maneira consistente, a inaplicabilidade do seguinte
fundamento:
i) incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, ante a ausência de
prequestionamento dos arts. 421 do CC e 927 do CPC.
Nesse passo, a agravante limitou-se a tecer alegações meramente
genéricas e a reprisar as razões de mérito acerca da comprovação do dissídio
, deixando, pois, de demonstrar o efetivo desacerto da decisão e do
jurisprudencial
óbice invocado no caso concreto.
Ademais, no que tange à Súmula 211/STJ, cumpre esclarecer que o
afastamento do referido fundamento deve ser demonstrado com a indicação
expressa dos trechos em que foram analisadas as questão tidas por violadas, o que
não ocorreu na espécie.
(...) (e-STJ Fl. 986-987, grifos nossos)

No presente agravo, verifica-se que a agravante limitou-se a tecer
considerações meramente genéricas e atinentes à incidência das Súmulas 211/STJ,
284/STF e 282/STF, o que não se coaduna ao disposto na decisão objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182/STJ (art.
art. 932, III, do CPC), notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a
evidência da impugnação oportuna, em sede de agravo em recurso especial, da
incidência do óbice referido (ausência de prequestionamento - Súmula 211/STJ e
Súmula 282/STF).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49968599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:21
Código de Controle do Documento: 58a2132d-1ba3-4719-b57d-0022b4c7ea70

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA49968599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/08/2025 22:55:21
Código de Controle do Documento: 58a2132d-1ba3-4719-b57d-0022b4c7ea70

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.795 / TO
Número Registro: 2025/0072922-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076817320238272722
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSA AMÉLIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - TO004389
RAQUEL DE SOUSA FRANCO PARREIRA - TO005068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSA AMÉLIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : ELYEDSON PEDRO RODRIGUES SILVA - TO004389
RAQUEL DE SOUSA FRANCO PARREIRA - TO005068
TERMO
Documento eletrônico VDA50972116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 273bd1d0-86b2-4058-89d7-a53013c7c285

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 273bd1d0-86b2-4058-89d7-a53013c7c285